Tribunal: TJBA
Processo: 8003235-37.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003235-37.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO APELADO: BERNARDINO INACIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Bernardino Inácio da Silva, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por suposto abandono da causa pela parte exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por abandono da causa prescinde da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa requer, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, o que não foi observado no caso concreto. 4. A ausência de intimação pessoal do ente público viola a norma cogente e configura nulidade insanável da sentença, conforme jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal. 5. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 25) também exige que as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública sejam realizadas pessoalmente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003235-37.2017.8.05.0191, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e, como apelado, BERNARDINO INÁCIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)